Tribunal: TJES
Processo: 0001771-06.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001771-06.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. DECADÊNCIA PARCIAL. ISSQN. IMPOSTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. INTERRUPÇÃO DA DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. AUTARQUIA ESTADUAL. TOMADORA DO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FIXADA PELA LEGISLAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Observa-se das razões recursais que a intenção da parte recorrente é o de suscitar
error in judicando
e não
error in procedendo
, isto é, trata-se de saber se a sentença deve ser, ou não, reformada na parte em que acolheu os embargos à execução fiscal para determinar a exclusão dos materiais consumidos na construção da base de cálculo do ISSQN. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos da Súmula nº 622, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário.

3. Embora a notificação preliminar efetivada no âmbito do termo de fiscalização tenha ocorrido em dezembro/2014, tem-se que a notificação do Auto de Infração nº 0019/2015 ocorrera apenas em março/2015, quando já exaurido o prazo decadencial quinquenal contado nos termos do art. 173, I, do CTN, uma vez que se trata de imposto lançado por homologação.

4. Possível o decote do excesso e o prosseguimento da execução do crédito remanescente por meros cálculos aritméticos, conforme inteligência do Tema 249, do Superior Tribunal de Justiça.

5. É pacífico no STJ a orientação de que o pedido deve ser extraído à luz da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da peça inicial, e não apenas do tópico específico referente aos pedidos.

6. De acordo com o Tema 247 do Supremo Tribunal Federal, o valor dos materiais utilizados na atividade de construção civil deve ser deduzido do preço total da prestação de serviços para efeitos de incidência do ISSQN, sendo possível a sua apuração em sede de liquidação.

7. Nos processos em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0001771-06.2017.8.08.0006

APELANTE/APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
DEPARTAMENTO DE EDIFICA
ÇÕ
ES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO – DER-ES
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a sentença de fls. 400/403v, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, que julgou parcialmente procedentes os presentes “embargos à execução fiscal” opostos pelo primeiro por dependência à “execução fiscal” nº 0003867-28.2016.8.08.0006, a fim de determinar a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores referentes aos materiais comprovadamente consumidos em obras de construção civil.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

O ente municipal sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, da leitura das razões recursais deduzidas neste particular, observa-se que a intenção da parte recorrente é o de suscitar
error in judicando
e não
error in procedendo
, isto é, trata-se de saber se a sentença deve ser, ou não, reformada na parte em que acolheu os embargos à execução fiscal para determinar a exclusão dos materiais consumidos na construção da base de cálculo do ISSQN.

Assim, rejeito a preliminar aventada pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

Por conter questões prejudiciais, examino, primeiramente, o recurso de apelação interposto pela autarquia estadual.

O
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
sustenta, em razões recursais id 6994357, a necessidade de reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(i)
o Auto de Infração nº 0019/2015, lavrado em 17/03/2015, funda-se na inexistência de recolhimento de ISSQN relativamente ao período de agosto a dezembro/2009, evidenciando-se, portanto, a decadência diante da regra constante do art. 173, I, do CTN;
(ii)
o lançamento promovido pelo ente municipal viola a imunidade recíproca disciplinada no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

Pois bem.

Nos termos da Súmula nº 622, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
.”

No caso, embora a notificação preliminar efetivada no âmbito do termo de fiscalização tenha ocorrido em dezembro/2014, tem-se que a notificação do Auto de Infração nº 0019/2015 ocorrera apenas em março/2015, quando já exaurido o prazo decadencial quinquenal contado nos termos do art. 173, I, do CTN, uma vez que se trata de imposto lançado por homologação.

De fato, parte dos créditos descritos no Auto de Infração nº 0019/2015 datam de agosto a dezembro/2009, cujo prazo decadencial inciou-se em 1º de janeiro de 2010, circunstância que evidencia a decadência apontada pela autarquia estadual em suas razões recursais.

O reconhecimento da decadência do direito de constituir o crédito tributário, no que se refere ao período de agosto a dezembro/2009, não enseja a nulidade total do Auto de Infração nº 0019/2015 (fls. 365) e, por consequente, da CDA nº 263/2016 (fls. 321), sendo possível o decote e o prosseguimento da execução do crédito remanescente por meros cálculos aritméticos, conforme inteligência do Tema 249, do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

APELAÇÃO - Execução Fiscal – ISSQN (variável), dos meses de outubro a dezembro do exercício de 2009 e dos exercícios de 2010 e 2011 – Sentença atacada que reconheceu de ofício a nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal – Inconformismo procedente - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN e § 5º, do art. 2º, da Lei 6.830/80 - Liquidez e certeza do título executivo não infirmadas. Meses de outubro a dezembro do exercício de 2009 – Inexistência de pagamento antecipado - Prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário que se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado – Inteligência do art. 173, inc. I, do CTN -
Procedimento administrativo fiscal que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial - Decadência do direito de o Fisco lançar reconhecida
– Questão pacificada pelo C. STJ (REsp 973.733/SC, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73) -
Extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, V, do CTN,
com prosseguimento da execução em relação aos créditos remanescentes (2010 e 2011)
. Recurso parcialmente provido
.

(TJSP; Apelação Cível 1006993-18.2016.8.26.0637; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019 – grifei)

A autarquia estadual sustenta, ainda, que o lançamento promovido pelo ente municipal viola a imunidade tributária recíproca.

Os fundamentos consignados pelo Juízo
a quo
acerca desta matéria são irretocáveis, razão pela qual merecem ser mantidos.

A questão controvertida cinge-se em saber se o reconhecimento da responsabilidade tributária da autarquia estadual, enquanto tomadora de serviço prestado por terceiro, viola, ou não, a imunidade recíproca disciplinada no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

Acerca do ISSQN, o art. 6º, da LC nº 116/2003, autoriza os Municípios e o Distrito Federal a elegerem, mediante lei, terceiros como responsáveis tributários, desde que vinculados ao fato gerador da respectiva obrigação:

Art. 6º Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

(...)

No caso, o Código Tributário de Aracruz (Lei Municipal nº 2.521/2002), em seu art. 38, inciso II, dispõe que será responsável, por substituição tributária, entre outros, “
todas as pessoas jurídicas, ainda que isentas,
tomadoras
ou intermediárias de serviços sujeitos à incidência do imposto
”. (grifei)

A própria LC nº 116/2003, com a redação vigente por ocasião do lançamento, dispunha em seu art. 6º, § 2º, inc. II, que é responsável tributário “
a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05,
7.02
, 7.04,
7.05
, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.
” (grifei)

Com efeito, a imputação da responsabilidade tributária ao tomador do serviço não o transforme em contribuinte, razão pela qual não há se falar em violação à imunidade tributária recíproca pois não instituído imposto sobre patrimônio, renda ou serviços de outro ente federativo, vedação extensiva às autarquias, conforme previsão do art. 150, § 2º, da Constituição Federal.

Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal, por sua Segunda Turma, ao examinar questão concernente à compatibilização da imunidade recíproca e da imputação de responsabilidade tributária pelo ente federativo municipal, entendeu não haver violação ao disposto no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, cuja
ratio decidendi
se aplica ao caso concreto.

Confira-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE DAS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INFRAERO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO NÃO ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A imunidade recíproca aplicada aos serviços públicos imanentes ao Estado, quando prestados por empresas públicas, não impede a qualificação dessas entidades como substitutas tributárias em relação ao ISS devido em decorrência de serviços prestados por terceiros não abrangidos por norma de desoneração. II – Agravo regimental improvido.

(RE 446530 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-05-2012)

Destarte, forçoso concluir pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto pela autarquia estadual a fim de reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários descritos no Auto de Infração nº 0019/2015, afastando-se aqueles relativos ao período de agosto a dezembro/2009.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
sustenta, em razões recursais id 6994360, a necessidade de reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:
(i)
inexiste pretensão de dedução da base de cálculo do ISSQN dos materiais utilizados na construção;
(ii)
a legitimidade para realizar referido pedido é do prestador e não do tomador do serviço, como no caso;
(iii)
as notas fiscais colacionadas aos autos não mencionam qualquer dedução da base de cálculo;
(iv)
subsidiariamente, que a apuração do valor a ser deduzido da base de cálculo deve ocorrer em sede de liquidação, o que enseja, por consequência, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Contrariamente ao afirmado pelo ente municipal, verifica-se que o DER-ES articula, expressamente, na petição inicial dos “embargos à execução fiscal”, conforme fls. 35/42, matéria relativa à necessidade de exclusão dos materiais utilizados na construção da base de cálculo do ISSQN.

Embora tal pretensão não tenha constado do rol de pedidos, é cediço que “
o pedido deve ser extraído, levando-se em conta a interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da peça inicial, e não apenas do tópico específico referente aos pedidos
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.359.710/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Não há que se falar, ademais, em ilegitimidade do responsável tributário – no caso o tomador do serviço – para requerer seja excluído da base de cálculo do ISSQN os valores relativos aos materiais utilizados na construção, sendo evidente o seu interesse jurídico enquanto demandado pelo pagamento do crédito tributário objeto do lançamento.

A possibilidade da dedução ventilada na petição recursal – acolhida pelo Juízo
a quo
na sentença vergastada –, encontra ampla ressonância na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive à luz de tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 247, perfilhada, igualmente, por este Egrégio Sodalício:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA. 1. A tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário N.º 603.497 (Tema 247), deve ser observada. 2. O valor dos materiais utilizados na atividade de concretagem deve ser deduzido do preço total da prestação de serviços para efeitos de incidência do ISSQN. 3. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (RN nº 5002080-03.2022.8.08.0026, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª CC, julgado em 02.05.2024)

A questão relativa à identificação dos valores atinentes aos materiais que deverão ser excluídos da base de cálculo do ISSQN, por sua vez, deverá ser objeto de liquidação da sentença, tendo razão o recorrente neste particular.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no exame de pretensão de restituição de indébito tributário, que “
a ausência de juntada dos comprovantes de recolhimento não prejudica o reconhecimento do direito à repetição do indébito, sendo que a tal comprovação poderá ser efetuada em sede de liquidação, para fins de apuração do quantum debeatur, na hipótese de procedência da demanda. Aplicação da orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.003/PR (1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25.5.2009 recurso submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC)
” (AgInt no AREsp 1283972/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018).

Nesta mesma ordem de ideia ilustra o recurso de apelação nº 0013086-70.2015.8.08.0048, de relatoria do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. ISSQN. CONCRETAGEM. BASE DE CÁLCULO. MATERIAIS EMPREGADOS. DEDUÇÃO DO EXCESSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA 1. Tendo em vista que as razões de apelação demonstram a irresignação da parte Apelante, cuja tese recursal é de nulidade da CDA, não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Com relação à possibilidade de dedução do valor dos materiais empregados para a apuração do ISSQN devido pela prestação de serviços na construção civil, trata-se de matéria consolidada tanto pela legislação, quanto pela jurisprudência do ex. STF, sobretudo após o julgamento, pelo rito da repercussão geral, do RE nº 603.497, no qual fora chancelada a possibilidade da dedução da base de cálculo do tributo supracitado da importância correspondente aos materiais empregados na construção civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar situações em que resta reconhecido o excesso na execução fiscal manteve entendimento de que tal situação não afasta a liquidez e certeza da CDA, uma vez que o valor exigido pode ser devidamente recalculado.
4. Não assiste razão ao Apelante em seu pleito de reconhecimento da nulidade da CDA, já tendo esta Egrégia Corte se manifestado, com base na jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que a sentença proferida nos embargos à execução é título executivo passível de liquidação visando o prosseguimento da execução fiscal.
5. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (grifei)

Quanto ao estabelecimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença merece reforma.

No caso vertente, há de se observar o disposto no § 4º, inc. II, do art. 85, do Código de Processo Civil, o qual transfere para o encerramento da fase da liquidação a fixação da verba sucumbencial, pois ilíquida a sentença proferida em processo no qual a Fazenda Pública é parte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Deste modo, o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ merece parcial provimento, nos termos alinhavados neste voto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a decadência do direito de constituir parte dos créditos tributários descritos no Auto de Infração nº 0019/2015, afastando-se aqueles relativos ao período de agosto a dezembro/2009;
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a apuração dos valores relativos aos materiais utilizados na obra, os quais deverão ser abatidos da base de cálculo do ISSQN, deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, bem como que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados por ocasião do encerramento daquela fase. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)